Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-93.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004312-93.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON COSTA FRANCO - CPF: 012.508.691-10 (RECORRIDO), NATHALY GOMES PIRES ROCHA - CPF: 037.161.851-75 (ADVOGADO), BC2 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.945.525/0002-92 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - CPF: 137.291.658-01 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE CARGA NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE CONCESSIONÁRIA E TERCEIRIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por BC2 CONSTRUTORA LTDA e CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Anderson Costa Franco, em razão de acidente de trânsito na BR-163 causado por queda de pneu de caminhão de propriedade da primeira Recorrente, prestando serviços para a segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais após disponibilização da mídia da audiência; (
ii
) estabelecer se as Rés respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais após disponibilização da mídia não configura cerceamento de defesa, ante a intimação das partes em audiência e a inexistência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A Concessionária Rota do Oeste S.A. possui legitimidade passiva ad causam, em razão de sua condição de concessionária de serviço público e da responsabilidade objetiva pelos danos causados no âmbito da prestação do serviço, inclusive por falha de empresa terceirizada (culpa in
eligendo
e in vigilando).

Restou comprovada a responsabilidade solidária das Recorrentes pelo acidente, diante da queda de carga (pneu) do caminhão da BC2 CONSTRUTORA LTDA, prestando serviços na rodovia administrada pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., caracterizando conduta negligente e violação ao dever de segurança.

O dano material, correspondente à franquia de seguro no valor de R$ 3.425,95, encontra-se devidamente comprovado por documentos da locadora do veículo e boletim de ocorrência.

O dano moral configura-se pelo risco concreto à integridade física do Recorrido, angústia, perda de tempo útil e transtornos enfrentados em decorrência do evento, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais após a disponibilização da mídia da audiência não configura cerceamento de defesa, quando as partes foram intimadas em audiência e não demonstrado efetivo prejuízo.

A concessionária de serviço público responde solidariamente com empresa terceirizada pelos danos causados a usuários da rodovia, em razão da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.

A queda de carga na rodovia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais, ainda que o objeto tenha se desprendido de veículo de empresa terceirizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
BC2 CONSTRUTORA LTDA
(ID 282646411) e
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(ID 282646414) contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal
da Comarca de Sorriso/MT (ID 159975344), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 167841402), nos autos da Ação Regressiva c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDERSON COSTA FRANCO
.

A
Ré BC2 CONSTRUTORA LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 282646411), reiterando a tese de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, inexistência de ato ilícito e ausência de sua responsabilidade. Impugnou novamente os danos materiais e morais concedidos, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por danos morais.

Igualmente irresignada, a Ré CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 282646414), suscitando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de intimação para apresentação de alegações finais após a disponibilização da mídia da audiência de instrução.
R
eiterou a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, repisou os argumentos da contestação quanto à ausência de nexo causal, cumprimento do dever de assistência e culpa exclusiva de terceiro. Impugnou as condenações por danos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou Contrarrazões conjuntas (ID 282646423), pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

I. Juízo de Admissibilidade

Os Recursos Inominados interpostos pelas Rés BC2 CONSTRUTORA LTDA (ID 282646411) e CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (ID 282646414) são próprios e tempestivos. Ademais, comprovado o recolhimento do preparo recursal (
IDs
282646413 e 282646416), preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

II. Preliminares

II.1. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Alegada pela Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.)

A Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. argui a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não teria sido intimada para apresentar alegações finais após a disponibilização da mídia contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento.

Sem razão a Recorrente.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 143076883), realizado em 01/03/2024, foi colhido o depoimento pessoal do autor e, ao final, a i. Juíza Leiga concedeu o prazo comum de 05 (cinco) dias para apresentação de alegações finais, saindo as partes e seus procuradores devidamente intimados naquela assentada.

Embora tenha havido um interregno entre a realização da audiência e a efetiva disponibilização da mídia nos autos (ID 282646394, em 25/04/2024), é cediço que, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), as alegações finais orais são a regra (art. 28), sendo a apresentação por memoriais uma faculdade do juiz ou requerimento das partes em casos de maior complexidade (art. 36). A concessão de prazo para memoriais escritos, como ocorreu no caso, já representa uma flexibilização do rito em favor da ampla defesa.

Ademais, a ausência de intimação específica sobre a juntada da mídia, após a intimação para alegações finais já realizada em audiência, não configura, por si só, nulidade processual apta a macular a sentença, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

As teses defensivas foram amplamente debatidas nas contestações e poderiam ser reiteradas nos memoriais independentemente da análise minuciosa do depoimento pessoal do autor, cujo teor, aliás, apenas reafirmou a versão inicial, como bem apontado nas contrarrazões.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a não apresentação de alegações finais, ou eventual irregularidade em sua intimação, não gera nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO LEGISLATIVO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RÉ REVEL VITORIOSA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL - REJEIÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO (EXERCÍCIO DE 2014) - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES - DEFESA EFETIVAMENTE OPORTUNIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - ATO PRATICADO DIVERSO DO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR OU A TERCEIROS - FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ALCANÇADA. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser aviado através de petição apartada endereçada ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída apelação, sendo inadequado o requerimento nas razões da apelação (Art. 1.012, § 3º, do CPC, c/c
Art
.
375-A, do RITJMG). Inviável a fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores da ré revel vitoriosa na demanda em razão de sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação dos causídicos. A ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais somente acarreta nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas
de
nullité

sans

grief
e o princípio da instrumentalidade das formas. Em pedido de anulação de atos da Câmara Municipal que julga as contas do Chefe do Executivo, incumbe ao Poder Judiciário tão somente o exame acerca dos requisitos formais do ato, à luz dos Princípios
Constitucionais .
No julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, deve a Câmara Municipal observar as garantias constitucionais (Art. 5
º ,
LV, CF 88) do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há falar em nulidade de processo se verificada a regularidade e o respeito ao devido processo legal no julgamento que rejeitou as contas do Prefeito Municipal. Inviável a decretação de nulidade de ato legislativo quando alcançada sua finalidade, bem como não constatado efetivo prejuízo à parte ou a
terceiros .
V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO APROVAÇÃO DAS CONTAS DE PREFEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÁRIO E AMPLA
DEFESA .
AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM O PARECER PRÉVIO DO TCE - VÍCIO RECONHECIDO - REFORMA DA SENTENÇA - NULIDADE PROCESSO. 1. Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF
) .
2. Não tendo a oportunidade de acessar os autos, tanto a parte processada quanto seu patrono, com vistas a obter acesso aos documentos imprescindíveis à
elaboração de sua defesa, em processo de aprovação de contas, deve ser reconhecida a mácula do cerceamento de defesa, impondo-se sua anulação, por violação ao devido processo legal administrativo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50003181720208130273, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II.2. Da Ilegitimidade Passiva (Alegada pela Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.)

A Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. reitera a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da empresa BC2 CONSTRUTORA LTDA, por força de contrato de terceirização de serviços.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme corretamente decidido pelo Juízo
a quo
, a legitimidade das partes deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial.

Tendo o autor imputado à Concessionária Recorrente a responsabilidade solidária pelo evento danoso, em razão de sua condição de administradora da rodovia e tomadora dos serviços prestados pela primeira Ré (BC2), resta configurada sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre o usuário da rodovia pedagiada e a concessionária que a administra possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse microssistema, a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Ainda que se considere a relação sob a ótica do Direito Administrativo, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37,
§ 6º, da Constituição Federal, abrangendo os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros.

A rigor, a
contratação de empresa terceirizada para a execução de serviços inerentes à concessão não exime a concessionária de sua responsabilidade perante os usuários, configurando-se, no mínimo, a
culpa in
eligendo
e
in vigilando
.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pelo Recorrido e os precedentes citados na própria sentença são elucidativos:

RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESA TERCEIRIZADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSAGEIRO EM VEÍCULO. A empresa concessionária de serviço público responde solidariamente com a empresa terceirizada e proprietária de veículo por danos causados a passageiro em decorrência de ato culposo do seu preposto e condutor do veículo
( CF
, art. 37, § 6º e (TJ-SP - APL: 00188314020068260664 SP 0018831-40.2006 .8.26.0664, Relator.: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 16/12/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Responsabilidade que também decorre da culpa "in
eligendo
", diante da falha da prestadora de serviços por ela
contratada .
Procedência da lide de regresso. Legitimidade da empresa contratada para a realização de obras na rodovia. Elementos dos autos que revelam sua contratação, mas também a culpa de seu preposto pelo fatídico acidente. Danos materiais comprovados nos
autos .
Indenização devida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AC: 00183054720088260068 SP 0018305-47 .2008.8.26.0068, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 03/03/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2016)

Assim, a
s cláusulas contratuais estabelecidas entre a Concessionária e a empresa terceirizada, que preveem a responsabilidade exclusiva desta última, possuem efeitos apenas
inter
partes
, não podendo ser opostas ao consumidor lesado para afastar a responsabilidade solidária legalmente estabelecida.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Mérito

No mérito, os recursos não merecem provimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais me reporto e adoto como razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil das Recorrentes pelos danos materiais e morais suportados pelo Recorrido em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na BR-163.

III.1. Da Responsabilidade Civil

A r. sentença reconheceu a responsabilidade solidária das Recorrentes pelo evento danoso, conclusão esta que se mostra irretocável.

Restou devidamente comprovado nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 282645939), do Parecer Técnico da Locadora (ID 282645955), das fotografias (ID 282645967), do relatório de atendimento da própria Concessionária (ID 282646379) e do depoimento pessoal do autor (ID 153683000), que o acidente foi causado pela queda de carga (pneu) proveniente do caminhão de propriedade da primeira Recorrente (BC2), que trafegava pela rodovia prestando serviços à segunda Recorrente (Rota do Oeste).

O relatório de ocorrência da Rota do Oeste (ID 282646379) é claro ao registrar:
"ORIGEM:CTA ATENDENTE:NATALIASOUZA:03/11/2022 16:17:55 CLIENTE:ANDRESON GOMES C03 TEL:65 996845263 VEÍCULO:VW GOL: VERMELHA INFORMA QUE UM PNEU CAIO DO CAMINHÃO DA BC2, E ATINGIU UM CARRO GOL."
e mais adiante
"USUÁRIO SEGUIA SENTIDO SUL QUANDO E UM CAMINHÃO DA BC2 QUE SEGUIA SENTIDO NORTE, CAIU UM PNEU DA PRANCHA DO
DO
BC2 FICANDO NA PISTA SUL E CHOCOU-SE COM O AUTOMOVEL DO USUÁRIO VINDO A DANIFICAR FAROL, PARACHOQUE, RETROVISOR, PORTA E LATARIA LATERAL LADO ESQUERDO."
.

A queda da carga evidencia, de forma inequívoca, a negligência da primeira Recorrente (BC2) no acondicionamento e transporte dos materiais, em violação direta às normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 102) e na Resolução CONTRAN nº 945/2022, que exige que toda carga transportada esteja devidamente amarrada, ancorada e acondicionada para prevenir movimentos durante a viagem.

A tentativa da Recorrente BC2 de imputar a culpa ao Recorrido ou de negar a ocorrência do fato é descabida e contraria frontalmente as provas dos autos, inclusive o registro de sua própria contratante.

As supostas inconsistências apontadas nas fotografias e no Boletim de Ocorrência são irrelevantes diante da robustez do conjunto probatório que confirma a dinâmica do acidente conforme narrado na inicial. A manobra evasiva realizada pelo Recorrido foi ato reflexo e necessário para minimizar os danos diante da súbita e inesperada obstrução da via causada pela carga desprendida.

Não se aplica ao caso a jurisprudência colacionada pela Recorrente BC2 (TJ-RS AC 70055655013), pois naquela situação a culpa foi exclusiva da vítima que deixou seu veículo e carga sobre a pista sem sinalização.

No presente caso, o perigo foi criado pela conduta negligente da própria Recorrente BC2, ao permitir que sua carga caísse na rodovia.

Quanto à Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., sua responsabilidade decorre, como já exposto na análise da preliminar, de sua condição de concessionária de serviço público e da relação de consumo estabelecida com o usuário da rodovia (art. 37, § 6º, CF e
arts
. 14 e 22 do CDC), bem como de sua responsabilidade solidária pelos atos da empresa terceirizada que contratou para a execução de serviços na via (
culpa in
eligendo
e
in vigilando
), conforme jurisprudência pacífica
(TJ-SP APL 0018831-40.2006.8.26.0664 e TJ-SP AC 0018305-47.2008.8.26.0068).
O dever da concessionária não se limita ao monitoramento da pista, mas abrange a garantia de segurança integral aos usuários, o que inclui a fiscalização das atividades de seus contratados.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (BC2) não afasta a responsabilidade da Concessionária perante o consumidor lesado, ressalvado seu eventual direito de regresso contra a empresa causadora direta do dano.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária de ambas as Recorrentes pelo evento danoso.

III.2. Dos Danos Materiais

A condenação ao pagamento de R$ 3.425,95 a título de danos materiais deve ser mantida. O valor corresponde exatamente à franquia do seguro que o Recorrido foi obrigado a desembolsar junto à locadora do veículo (Localiza), conforme comprovante de débito (ID 282645952) e comunicação da locadora (ID 282645951). Trata-se de prejuízo direto e imediato decorrente do acidente causado pelas Recorrentes.

A extensão dos danos no veículo está documentada pelo Parecer Técnico da Localiza (ID 282645955) e pelas fotografias (ID 282645967), sendo o valor da franquia compatível com a natureza das avarias (porta, para-choque, paralama, farol, retrovisor). A alegação genérica de ausência de prova ou excesso de valor não prospera diante da documentação apresentada.

III.3. Dos Danos Morais

A condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais também se mostra adequada e deve ser mantida.

Embora a Recorrente BC2 aponte uma impropriedade na fundamentação da sentença ao mencionar indevidamente "inscrição em cadastros de proteção ao crédito", tal erro material não invalida a conclusão pela ocorrência do dano moral, que encontra amparo em outros fundamentos fáticos e jurídicos extraídos dos autos e da própria sentença.

O acidente de trânsito, nas circunstâncias em que ocorreu – queda inesperada de objeto (pneu) de um caminhão em rodovia de tráfego rápido, exigindo manobra evasiva e resultando em colisão –, gera, por si só, abalo psicológico que transcende o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pelo Recorrido envolveu risco concreto à sua integridade física e à de terceiros, causando-lhe compreensível temor, angústia e aflição, sentimentos estes passíveis de reparação moral.

Adicionalmente, como bem ressaltado pelo Recorrido e considerado na sentença, houve a perda do tempo útil do consumidor, que precisou despender tempo e esforço para registrar a ocorrência, comunicar a locadora, buscar informações sobre o responsável (negadas pela Concessionária), aguardar a disponibilização de veículo
reserva e, por fim, arcar com o prejuízo da franquia diante da omissão das Recorrentes em solucionar o problema administrativamente.

Tal desvio produtivo também configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00, fixado pelo Juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade potencial do evento, o abalo sofrido pelo Recorrido, a conduta das Recorrentes e a capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos por
BC2 CONSTRUTORA LTDA
e
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 159975344), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025